Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-17.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005411-17.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEUSIMAR PINHEIRO - CPF: 956.593.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 153.806.021-34 (VÍTIMA), FERNANDO CAVALCANTE FARIAS - CPF: 570.707.921-15 (ASSISTENTE), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO - CPF: 014.379.951-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – CONDUTA VOLTADA À SUBTRAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA MANTIDA – FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –NÃO ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – REPOUSO NOTURNO CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE – APELO DESPROVIDO.

Constatado que o acusado agiu com intento de subtrair bem de terceiro, inexistindo prova segura acerca da alegada pretensão legítima, não há como desclassificar a infração penal de furto qualificado, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

A ausência de laudo pericial não obsta a aplicação da qualificadora, uma vez que ficou comprovado o rompimento de obstáculo por outros meios de prova, por meio do laudo de constatação do local, que é feito por agentes públicos devidamente autorizados, além da declaração da vítima e agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

O STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ). Entretanto, o STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deusimar Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
1005411-17.2020.8.11.0004
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidente], e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula a desclassificação do furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, ilícito tipificado no art. 345 do Código Penal. De forma subsidiaria, pugna pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime semiaberto para o aberto (Id. 186019243).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 186019246).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo
, conforme o seguinte sumário abaixo reproduzido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO QUE O AUTOR AGIU PARA SATISFAZER PRETENSÃO LEGÍTIMA – PRESENÇA DE
ANIMUS FURANDI
– 2. REQUERIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – FEITO INSTRUÍDO COM LAUDO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – AINDA QUE ESTIVESSE AUSENTE A PROVA PERICIAL, É CERTO QUE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NÃO ESTARIA AUTOMATICAMENTE AFASTADA, POIS É POSSÍVEL A COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – IDÔNEO O DESLOCAMENTO DO “REPOUSO NOTURNO” PARA A PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA, QUANDO AFASTADA A MAJORANTE A ELE RELATIVA – 4. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Narra a denúncia, o seguinte contexto fático:

“
N
a madrugada de 04 de novembro de 2016
, por volta das 03:00 horas
(repouso noturno)
, na sede da propriedade rural denominada “Fazenda Catatal”, situada na Rodovia MT-100, KM-39, no Município de Pontal de Araguaia-MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado
subtraiu,
para si, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) espingarda
de calibre 38, marca Rossi, avaliada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais);
e
01 (uma) espingarda
de calibre 36, marca Rossi, avaliada em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais);
bem como
01 (uma) lanterna
, da marca Laite, avaliada em R$ 70,00
(setenta reais);
01 (uma) luminária a bateria
, avaliada em R$ 40,00
(quarenta reais);
01 (uma) rede
camuflada pequena, avaliada em R$ 30,00
(trinta reais)
;
04 (quatro) jogos de lençóis
, avaliados em R$ 140,00
(cento (duzentos e cinquenta reais);
01 (uma) faca
inox de cabo branco, avaliada em R$ 45,00
(quarenta e cinco reais);
01 (uma) faca personalizada DGPS
, com bainha, avaliada em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais);
01 (uma) mala
, avaliada em R$ 50,00
(cinquenta reais);
06 (seis) cartuchos
metálicos de calibre 36, avaliados em R$ 60,00
(sessenta reais);
01 (uma) bala de calibre 38
, avaliada em R$ 10,00
(dez reais);
01 (um) litro de pinga selecta
, avaliado em R$ 35,00
(trinta e cinco reais);
01 (um) laço americano
, avaliado em R$ 80,00
(oitenta reais);
e
01 (uma) cabeçada para cavalos com argolas
, avaliada em R$ 300,00
(trezentos reais);
objetos estes avaliados no total de R$ 6.760,00
(seis mil e setecentos e sessenta reais)
, conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 61-IP,
e pertencentes à vítima Raimundo Nonato de Miranda Santos
. Posteriormente,
parte da
res furtiva
foi apreendida
(fl. 34-IP)
e restituída a quem de direito
(fl. 41-IP).

Sobressai das investigações que,
na madrugada daquele dia
, o denunciado,
ex-funcionário da vítima
, com o intuito de subtrair bens móveis, dirigiu-se para a sede da fazenda, onde ele,
aproveitando-se da menor vigilância inerente ao período de repouso noturno e da ausência do proprietário
, arrombou a porta dos fundos mediante força física. Após ingressar no imóvel, utilizando-se de instrumentos contundentes (martelo e talhadeira), também arrombou a porta de um dos quartos
(cfe. laudo pericial de fls. 47/56-IP)
e subtraiu os bens acima descritos, evadindo-se do local logo em seguida.

Contudo,
no mesmo dia da subtração
, a vítima tomou conhecimento do crime por meio de um vizinho da fazenda e, imediatamente, acionou a polícia, apontando o acusado como sendo o suposto autor da subtração, tendo em conta que ele havia trabalhado recentemente na propriedade rural e era a única pessoa que sabia que lá não havia ninguém
(cfe. Boletim de Ocorrência de fl. 04-IP).

Em virtude disso, expediu-se
mandado de busca e apreensão na residência do investigado
(cfe. autos em apenso)
e, durante seu cumprimento no dia 14/12/2016,
os Policiais Civis obtiveram êxito em recuperar parte da
res furtiva
, a saber: a cabeçada com argolas, o laço americano, a bolsa de viagem e uma arma de fogo, enquanto a outra arma de fogo foi localizada na residência de um irmão do acusado
(cfe. Termo de Apreensão à fl. 34-IP).
Após, os bens recuperados foram entregues a quem de direito
(cfe. Termo de Entrega à fl. 41-IP).

Ao ser interrogado, o acusado
confessou a prática criminosa
, afirmando que furtou por vingança, porque havia construído uma casa na fazenda da vítima, mas ainda não tinha recebido o pagamento integral do serviço prestado
(fls. 10/12-IP).

Pelo exposto
, DEUSIMAR PINHEIRO
está incurso na figura típica descrita no
artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como se notificando as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário
, sendo, ao final, proferida sentença condenatória, na qual deverá ser
fixado valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos moldes do
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima.

Irresignado, o apelante interpôs o vertente apelo, em que postula a desclassificação do crime imputado para o exercício arbitrário das próprias razões.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
A legitimidade da pretensão
, com estribo na boa-fé do agente,
é o fundamento da configuração do exercício arbitrário das próprias razões
. Com efeito, se ausente esta intenção específica, a conduta importará na incidência de outros tipos penais. (...) Entretanto, para reconhecer a honestidade de tal convicção, exige-se ao menos uma aparência de direito (teoria da putatividade ou da aparência), uma fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), no sentido de que, se a pretensão fosse submetida à apreciação do Poder Judiciário, não seria considerada manifestamente temerária”
(MASSON, Cleber. Código penal comentado, 11 ed., Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 1.567).

De fato, o conjunto probatório jungido ao feito não demonstra que o acusado agiu para satisfazer direito legítimo, porquanto apenas deduziu sua versão sem cuidar de trazer aos autos qualquer prova apta a comprovar a existência da suposta contratação, do inadimplemento do contrato ou desajuste do valor cobrado e eventualmente recebido.

Ademais, a vítima Raimundo Nonato de Miranda Santos, ao ser ouvida em sede judicial, disse que
“não firmou nenhum negócio com o acusado, e sim com terceiro de nome “Altamiro”, com quem empreitou a construção de uma casa para o vaqueiro naquele local. Acrescentou que, em nenhum momento tratou com o apelante, somente com o terceiro mencionado”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Desta feita, constata-se que a tese defensiva apresentada objetiva apenas eximir o apelante da responsabilidade penal que ora lhe recai, o que evidencia o
animus furandi
, de modo que não há falar em desclassificação do delito.

Por outro lado, o apelante pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, sob alegação de não constar laudo pericial comprovando a ocorrência desse fato.

O pleito defensivo, não merece acolhimento, como muito bem esclarecido pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Por conseguinte, no concernente ao decote da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, observa-se que, contrariamente ao alegado pela defesa, há nos autos o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra o Patrimônio nº 300.2.05.2019.004860-01, acostado ao Id 186019204 – págs. 55/64, em que o perito responsável conclui que
“a residência em questão teve recentemente duas portas arrombadas, ato praticado por pelo menos um agente, que adentrou nos ambientes possivelmente subtraindo algo”.

Para tanto, descreveu a possível dinâmica dos fatos, apontando que
“estando na fazenda em questão, o(s) agente(s), utilizando-se de força física de fora para dentro, conseguiu primeiramente arrombar a porta dos fundos da residência, em seguida foi até o quarto e utilizando-se de instrumentos contundentes (talhadeira e martelo) e força física arrombou a porta, adentrando assim no quarto e provocando todo o desalinho encontrado, de onde possivelmente subtraiu objeto(s), saindo, em seguida pela mesma via de entrada.”

Assim, os dados colhidos ao longo da persecução penal são claros em apontá-la e, ainda que estivesse ausente a prova pericial, é certo que a incidência não estaria automaticamente afastada, pois é possível a comprovação da qualificadora por outros meios de prova (...)”

Desse modo, tendo em vista que o rompimento do obstáculo imputado, consistente no arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima foi comprovado, entendo pertinente a manutenção da qualificadora descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

No que pertine ao pleito pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, com a pretensão de se afastar a circunstância judicial atinente as circunstancias do crime, considerando que o delito foi cometido durante o repouso noturno, entendo que tal pretensão não merece prosperar.

Pois, é de se concluir que, não há razão para retificação da sanção basilar, cuja fundamentação é idônea, já que
“(...) o STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar. Desse modo, escorreita a dosimetria da pena, que afastou a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considerou como circunstância do delito para exasperar a pena-base.”
(N.U 0014497-34.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.11.2023) – destaquei.

Finalmente, não há espaço para dar provimento ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto, uma vez que o agente é reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo inalterado a sentença combatida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024